Tribunal: TJSP
Processo: 0005090-74.2006.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Taxa de localização, funcionamento e de publicidade do exercício de 2001 – Município de Águas de Lindóia – Execução fiscal ajuizada em 18/12/2006 – Créditos com vencimentos ocorridos em 31/7/2001 e 31/9/2001 – Prescrição ocorrida antes da propositura da execução - Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005090-74.2006.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, são apelados TAFNER E
FILHO LTDA e MARCOS AUGUSTO DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005090-74.2006.8.26.0035 -Voto no 13615
2
Apelação Cível no 0005090-74.2006.8.26.0035
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Apelados: Tafner e Filho Ltda. e outro
Comarca: Águas de Lindóia
VOTO No 13615
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Taxa de
localização, funcionamento e de publicidade do exercício de
2001 Município de Águas de Lindóia Execução fiscal
ajuizada em 18/12/2006
Créditos com vencimentos
ocorridos em 31/7/2001 e 31/9/2001 Prescrição ocorrida
antes da propositura da execução - Aplicação da Súmula no
409 do STJ Sentença de extinção mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA em face de TAFNER E FILHO
LTDA. E OUTRO objetivando a cobrança da Taxa de localização,
funcionamento e de publicidade do exercício de 2001 (vencimentos ocorrido
em 31/7/2001 e 31/9/2001) conforme se observa das CDA's de fls. 3/4 e
julgada extinta pela sentença de fls. 33/35, pelo reconhecimento da prescrição,
nos termos dos arts. 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC.
Apela a municipalidade às fls. 37/51, alegando, em resumo, a
não ocorrência da prescrição e inexistência de inércia de sua parte. Sustentou,
ainda, a inconstitucionalidade do art. 927, inciso III, do CPC, por prever a
hipótese de precedente vinculante não previsto na Constituição Federal,
requerendo o provimento do apelo, para prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005090-74.2006.8.26.0035 -Voto no 13615
3
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, não da
inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do lançamento do
tributo.
Portanto, em relação aos créditos vencidos em 31/7/2001 e
31/9/2001 (objetos da execução fiscal), a partir de tais datas inicia-se o prazo
para propositura da execução fiscal.
Assim, considerando que a municipalidade ingressou com o
executivo fiscal em 18/12/2006, o lustro legal já havia se escoado no momento
em que a municipalidade ingressou com o executivo fiscal, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da
Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do
município, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator